Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702542-02.2019.8.07.0005 APELANTE: EDILSON ALVES PEREIRA, CLAUDIA SOARES PEREIRA APELADO: REIS E LANZA LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO - I - Os credores apelam (id 24285700) da decisão (id 24285692) da Vara Cível de Planaltina que, em cumprimento de sentença julgou: “(...) extinta a obrigação objeto do título executivo judicial, tanto no que diz respeito à obrigação principal quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, em relação à seguradora/denunciada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, nos moldes dos art. 924, inc. II, do CPC, c/c art. 513 do CPC. Dê-se baixa. A demanda deve prosseguir, em relação à dívida remanescente, de responsabilidade da requerida REIS E LANZA LTDA. De acordo com os cálculos apresentados pela Contadoria em ID n. 39463710 - Pág. 13, homologados judicialmente em ID n. 39979788, já considerando o desconto do valor depositado pela seguradora/denunciada (R$ 286.990,82), remanesce uma dívida no valor de R$ 165.276,29, conforme ID n. 39463710 - Pág. 16.” Alegam, em suma, impossibilidade de extinção do processo pelo pagamento, pois a seguradora/apelada é responsável pelos juros moratórios sobre o valor depositado. O Juízo a quo (id 24285723) intimou os credores a se manifestarem sobre adequação do recurso (id 24285723), oportunidade em requereram a remessa ao Tribunal (id 24285728). Em contrarrazões (id 24285735), a apelada defende a decisão. As partes, intimadas, manifestaram-se acerca do recurso interposto, sustentando a apelada que, por não haver a extinção do cumprimento de sentença, incabível o conhecimento do apelo (id 28258518), enquanto os credores defendem que a apelação é adequada para impugnar a decisão impugnada. - II - Trata-se de cumprimento da sentença que condenou a ré Reis e Lanza Ltda. e a litisdenunciada Mapfre Seguros a indenizarem os autores, esta última no limite da apólice. A decisão impugnada (id 24285692) declarou a quitação da obrigação da seguradora, entretanto, por ainda haver crédito pendente a ser pago pela Reis e Lanza Ltda., determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em face desta. Confira-se: “(...) entendo que o valor devido pela seguradora deve se limitar aqueles previstos no contrato, ou seja, R$ 200.000,00 para os danos materiais e R$ 100.000,00 para danos morais e estéticos, quantias essas que devem ser corrigidas monetariamente até a data do pagamento (ID n. 34077595), sem a incidência dos juros. Isso porque a seguradora/denunciada não foi responsável pelo ato ilícito reconhecido na presente demanda. Assim, a incidência de juros previstos na sentença, sobre os valores que compõem a condenação, devem ser suportados pela primeira requerida, que foi quem deu causa ao evento danoso objeto da demanda. Assim, acolho os valores e a atualização do débito apresentado pela seguradora/denunciada em ID n. 34077583 - Pág. 1 a 11, e reconheço a quitação da obrigação da seguradora com o depósito realizado em ID n. 34077595 (R$ 286.990,82). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo extinta a obrigação objeto do título executivo judicial, tanto no que diz respeito à obrigação principal quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, em relação à seguradora/denunciada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, nos moldes dos art. 924, inc. II, do CPC, c/c art. 513 do CPC. Dê-se baixa. A demanda deve prosseguir, em relação à dívida remanescente, de responsabilidade da requerida REIS E LANZA LTDA. De acordo com os cálculos apresentados pela Contadoria em ID n. 39463710 - Pág. 13, homologados judicialmente em ID n. 39979788, já considerando o desconto do valor depositado pela seguradora/denunciada (R$ 286.990,82), remanesce uma dívida no valor de R$ 165.276,29, conforme ID n. 39463710 - Pág. 16. Venha o pagamento da referida quantia, no prazo de 5 dias. (...).” Grifei. Os credores apelaram dessa decisão e, instados pelo Juízo a quo a justificar o recurso eleito, afirmaram sua adequação (ids 24285723 e 28031050). No entanto, o recurso é inadequado, data venia. Apelação é o meio recursal voltado a impugnar sentença (CPC 1.009) que, por seu turno, consiste no provimento por meio do qual o juiz encerra a fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução (203, § 1o). Trata-se, em rigor, de decisão interlocutória que se limitou a reduzir o processo: o seu objeto - valor da dívida (ante o pagamento parcial) – e subjetivamente, com a exclusão do litisconsorte que pagou o que devia (no entender do Juízo a quo). Portanto, não houve extinção do cumprimento de sentença e, em assim sendo, a decisão (interlocutória) poderia ser desafiada apenas por agravo de instrumento (1.015, § único). Ao caso não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a matéria não enseja dúvida de natureza objetiva, consistindo em equívoco insuperável. - III - Não conheço do apelo – CPC 932, III. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 3 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator